Tribunal: TJMT
Processo: 1027638-71.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027638-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HALLAN KENNED ALVES DE SOUZA - CPF: 054.863.311-85 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES COMUNS COMETIDOS COM E SEM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS. ULTRATIVIDADE DA LEI BENÉFICA REVOGADA. CÁLCULO CORRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo réu contra decisão proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada para progressão de regime de 1/6 (um sexto) para 16% (dezesseis por cento) para todos os delitos simples. A defesa argumenta que após a vigência da Lei n° 13.964/2019 inexiste previsão legal da fração de 1/6 (um sexto).

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar a correção do cálculo da progressão de regime, com base na aplicação de frações diferenciadas para crimes comuns, conforme a legislação vigente.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeira instância corretamente aplicou frações distintas para a progressão de regime, observando 16% (dezesseis por cento) para os crimes comuns praticados sem violência à pessoa ou grave ameaça e manteve a fração de 1/6 (um sexto) para os crimes cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça, em conformidade como art. 112 da LEP e a jurisprudência consolidada, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. III, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019.

4. Não há erro ou excesso no cálculo da progressão de regime, conforme o entendimento pacificado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, que preveem a individualização das frações conforme a natureza de cada crime.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"É acertada a aplicação de frações diferenciadas para progressão de regime em condenações simultâneas por crimes comuns e hediondos, respeitando-se a individualização das penas conforme a natureza de cada delito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVII; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ – AgRg no HC n. 679.632/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

HALLAN KENNED ALVES DE SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
HALLAN KENNED ALVES DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo do processo executivo de pena n.º
2000041-88.2019.8.11.0064, que
indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada para progressão de regime, de 1/6 (um sexto) para 16% (dezesseis por cento), nos termos da nova redação do artigo 112, da Lei de Execuções Penais
.

Nas razões recursais de ID
242588152, a i. defesa almeja a
retificação do cálculo penal
para que seja aplicada a fração de
16% (dezesseis por cento)
, sob a alegação de que independentemente da situação de reincidência e se o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça em crimes comuns, não há previsão legal para usar a fração de 1/6 (um sexto).

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID
242588155, em que rechaça os argumentos defensivos e manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
251174162, opina pelo conhecimento e
não provimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta

para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo (ID 242588154)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa técnica.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem o presente feito, depreende-se que o ora agravante
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
31 (trinta e um) anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias
atualmente no regime
fechado
oriunda das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º 0013538-43.2018.8.11.0064
, em que foi sancionado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
pelo delito do art. 14, da Lei 10826/03;
01 (um) mês de detenção
pelo delito do art. 150 do CP;
10 (dez) anos de reclusão
pelo delito do art. 157, §3º, inc. II do CP e
02 (dois) meses de detenção
pelo crime do art. 329 do CP;
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
pelo delito do art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP;
01 (um) ano de reclusão
pelo delito do art. 180 do CP e
01 (um) ano de reclusão
pelo delito do art. 244-B do ECA – cometidos em
21/09/2018,
sentenciado em 08/05/2019;

2.

Ação penal n.º 0009617-76.2018.8.11.0064
, em que foi sancionado com 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II do CP – cometido em
15/05/2018
, sentença prolatada em 06/05/2019 e transitada em julgado em 01/11/2019.

No cálculo de pena realizado, para o cômputo do requisito temporal para a concessão da progressão regimental dos
crimes comuns
, foram aplicados os índices de
16% (dezesseis por cento)
sobre a pena imposta dos crimes cometidos
sem
violência à pessoa ou grave ameaça
, e de
1/6 (um sexto)
sobre as reprimendas derivadas dos delitos comuns perpetrados
com
violência à pessoa ou grave ameaça
, previstos, respectivamente, no inciso I do art. 112 da Lei n.º 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 e na dicção anterior a tal alteração
.

E, muito embora a i. defesa técnica tenha pugnado pela retificação do memorial apresentado, para que fosse adotado o percentual de 16%

(dezesseis por cento)

para fins de cálculo das penas comuns, o MM. Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, em síntese,
“porque os crimes foram praticados anterior a vigência da Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime), o qual prevê a aplicação da fração de 1/6 para fins de progressão de regime” sic
ID 242588160 - Pág. 186.

Nesse contexto, exsurge inconformado o ora agravante, nos termos já relatados.
E a razão não lhe assiste
.

A controvérsia levantada pela defesa refere-se à aplicação de frações diferenciadas para o cálculo da progressão de regime, considerando que o agravante foi condenado por crimes de naturezas distintas — crimes comuns praticados
com e sem
violência à pessoa ou grave ameaça, sendo àqueles primeiros mantida a fração de 1/6 (um sexto), a despeito de não haver a previsão de tal parâmetro no art. 112, da Lei de Execução Penal com a vigência da Lei nº 13.964/2019.

No entanto, ao analisar o conteúdo dos autos, verifico que a decisão agravada, constante no ID 242588156, seguiu exatamente o entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive, operando de modo a permitir ultratividade da lei benéfica revogada.

Isso porque, a redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção
se primários ou reincidentes e
se os crimes eram ou não perpetrados com ou sem violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior.

Contudo, a partir da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, a nova redação do art. 112 da Lei n.º 7.210/84 passou a prever para a execução de condenações por crimes comuns
índices
de 20%, 25% ou 30%, a depender da existência ou não de violência ou grave ameaça à pessoa
, da ocorrência de resultado morte e do fato de o apenado ser primário ou reincidente
, tratando-se, por conseguinte, de situações prejudiciais ao apenado, a justificar a
ultratividade da lei antiga mais benéfica
.

In casu
, verifica-se que todos os delitos por quais cumpre pena o ora agravante foram cometidos antes da vigência do “Pacote Anticrime”, no entanto, o d. juízo
a quo
acertadamente os individualizou estabelecendo dentre eles:

i)
aqueles que foram cometidos
sem
violência ou grave ameaça (art. 14, da Lei 10826/03; art. 150 do CP; art. 180 do CP; art. 244-B do ECA, oriundos da ação penal n.º 0013538-43.2018.8.11.0064) – aos quais recaiu o
quantum
de 16% (dezesseis por cento) por força da

retroatividade da nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84
, diante da lacuna legislativa existente quanto ao índice a incidir em tais situações para fins de progressão regimental;

ii)
aquele de
natureza hedionda
(
art. 157, §3º, inc. II do CP oriundo da ação penal n.º
0013538-43.2018.8.11.0064
) – correspondendo à fração de 2/5 (dois quintos); e,

iii)
aqueles perpetrados com violência (art. 329 do CP, art. 157, §2º, inc. II, §2º-A da ação penal n.º
0013538-43.2018.8.11.0064 e do art. 157, §2º, inc. II do CP correlato à ação penal 0009617-76.2018.8.11.0064
) –
manteve-se a fração de 1/6 (um sexto)
porque, em tais casos,
a incidência da novel redação implicaria em seu enquadramento no inc. III do art. 112 da LEP, passando a refletir o percentual de 25% (vinte e cinco)
, evidentemente maléfico ao reeducando.

Ressalta-se que a providência acertadamente adotada pelo d. juízo singular correspondeu à aplicação correta das frações diferenciadas, respeitando a necessidade de individualização das penas conforme a natureza dos crimes praticados,
ex vi TJMT,HC nº 1004144-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.08.2023
. Ademais, não implica na combinação de leis, vedada no ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque, não se trata de aplicar duas leis ao mesmo fato criminoso, mas, sim, a crimes diversos, respeitando-se a legislação vigente ao tempo do cometimento do ilícito, em estrita observância ao
princípio do
tempus regit actum.

Portanto, ainda que a novel redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei n.º 13.964/2019, tenha ampliado a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator, além das elementares do tipo penal, isto é,
se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte,
tal modificação não pode retroagir para atingir condenado por crime comum cometido antes da entrada em vigor da
novatio legis
, em respeito ao princípio da anterioridade, previsto no art. 5.º, inc. XL, da Constituição Federal e no art. 1.º do Código Penal.

Em caso semelhante, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROGRESSÃO DE REGIME. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DA LEI REVOGADA MAIS BENÉFICA AO CRIME COMUM E DA LEI NOVA AO CRIME HEDIONDO. COMBINAÇÃO DE LEIS NÃO VERIFICADA. 1. Há reformatio in pejus quando o Tribunal de origem, de ofício, em recurso exclusivo da defesa, decide pela retificação do cálculo da pena do sentenciado para aplicação do lapso de progressão de regime de 40% para o crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), mas piora a situação do agravante, aumentando de 1/6 para 25% a fração para a progressão do crime comum, cometido com violência ou grave ameaça (roubo circunstanciado).
2.. Não se trata de "combinação de leis", porque não se pretende aplicar duas leis ao mesmo fato, senão a crimes diferentes, com a progressão de regime em 40% para o crime de tráfico de drogas, conforme nova redação da Lei 13.964/2019 (retroatividade benéfica), e, para o crime de roubo circunstanciado, a redação revogada que previa a fração para a progressão de 1/6 (ultratividade benéfica), haja vista que não havia previsão de fração diferenciada para os casos de reincidência.
3. Agravo regimental provido para restabelecer o percentual de 1/6 para a progressão de regime quanto ao crime de roubo circunstanciado (ultratividade benéfica).”
(STJ – AgRg no HC n. 679.632/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021) – destaquei.

Assim, de rigor a manutenção do cálculo penal, permanecendo a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para as penas derivadas dos crimes comuns cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
HALLAN KENNED ALVES DE SOUZA
,
mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do PEP nº 2000041-88.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025